Tribunal: STF
Processo: ARE 1152014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.